Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-18.2019.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000021-18.2019.8.14.0010
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Breves/PA (1ª Vara)
APELANTE: Pablo Vinicius Abreu Pereira
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Guilherme Israel Kochi Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA: Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO AQUÉM DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA 231, DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
O pedido para que a pena-base seja reduzida aquém do seu patamar mínimo legal, ante a incidência das atenuantes a que faz jus o apelante na 2ª Fase da dosimetria, sob a tese de inconstitucionalidade da
Súmula 231, do STJ,
não merece abrigo, haja vista que tal posicionamento não encontra amparo na seara jurídica, pois o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, seguido por esta Corte de Justiça, devendo permanecer incólume a sentença recorrida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 30/11 a 09/12/2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Pablo Vinicius Abreu Pereira,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA, que o condenou à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, sanção esta substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à fl. 02, que no dia 01/01/2019, por volta da 00:00h, no terminal hidroviário, localizado na Orla desta cidade de Breves/PA, o acusado
PABLO VINICIUS ABREU PEREIRA,
mediante violência, subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, modelo Galaxy J2, de cor rosa, da vítima R.L.D.C.

Prossegue a inicial aduzindo que na data, local e horário, supramencionados, o denunciado, aproveitando-se que a vítima acompanhava a queima de fogos do Réveillon, a empurrou e utilizando de violência tomou o celular da ofendida, evadindo-se do local em seguida.

Aduz que R.L.D.C, por impulso, saiu correndo atrás do denunciado, gritando que havia acabado de ser assaltada, sendo que nesta ocasião, PABLO VINICIUS, tropeçou e acabou sendo capturado por populares, ainda na posse do objeto roubado, momento em que a Guarda Municipal chegou e o conduziu até a Delegacia da Polícia local para procedimentos cabíveis, juntamente com o bem apreendido, conforme Auto de Apreensão, à fl.14, e Auto de Entrega, à fl. 15.

Destaca a exordial do Órgão Ministerial, que em sede Policial, a vítima reconheceu PABLO VINICIUS como autor dos fatos em tela, consoante Auto de Reconhecimento de Pessoa, à fl. 08.

Por fim, insta salientar que o juízo competente homologou a prisão em flagrante do denunciado, e a converteu em preventiva.

Em

razões recursais
, às fls. 81/82, pugna a defesa, em tese única, para que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal, ante a aplicação das atenuantes, na 2ª Fase, concernentes a menoridade e da confissão, vez que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional.

Em

contrarrazões
, às fls. 84/85, a RMP de 1º grau, Dra. Vanessa Galvão Herculano, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela redução da pena-base aquém do patamar mínimo legal, ante a aplicação das atenuantes, na 2ª Fase, concernentes a menoridade e da confissão, vez que a Súmula 231 do STJ é inconstitucional, seja por violar o princípio da reserva legal, seja por afrontar o princípio da individualização da pena.

Com efeito, não obstante os fundamentos acerca da principiologia constitucional elabora pelo ilustre Defensor Público, a quando das razões recursais, sua pretensão não há como prosperar, já que a tese defensiva não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o próprio Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, não se tendo notícias de novo posicionamento, senão vejamos:
STF: ¿1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3.
Habeas-corpus
indeferido¿ (
Habeas Corpus
nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96)

Ademais, vale destacar que esta Relatora se filia ao entendimento supra, o qual vem sendo seguido por esta Corte de Justiça.

Destarte, assim como as
agravantes

não podem conduzir a pena provisória
, ou seja, a calculada na segunda etapa do sistema em vigor na legislação penal brasileira, exatamente o momento em que se encontra a aplicação das atenuantes do caso vertente,
além do máximo
, da mesma forma
as

atenuantes

não pode servir para impactar o
quantum
da pena aquém do mínimo em abstrato no tipo penal
correspondente ao fato sob análise.
Grifei

De outra banda, é sabido que as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo cominado, pois, quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los,
salvo quando a lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, que fazem parte da estrutura típica do delito.

Assim sendo, o pedido do apelante para que a sua pena seja reduzida aquém do mínimo imposto à pena-base não pode prosperar, haja vista que a decisão guerreada já fixou a reprimenda base no patamar mínimo legal permitido e, assim, não há como aplicar o benefício das atenuantes reconhecidas em favor do réu, consoante fundamentos acima expendidos.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que se mantenha incólume a sentença vergastada.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora